Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-74.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001480-74.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RENATO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.185.601-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA ABUSIVA – ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA – PEDIDO DE EMISSÃO DE NOVA PARCELA – IMPOSIÇÃO DE NOVO ACORDO EM VALOR INTEGRAL – PLEITO DE EMISSÃO DE PARCELA E CONTINUIDADE DO ACORDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE OBSERVÂNCIA DO
PACTA SUNT SERVANDA
– CLÁUSULA QUE SUBTRAI DO CONSUMIDOR QUANTIAS PAGAS – EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO ACORDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 51, II, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam do consumidor a possibilidade de reembolso de quantias pagas, assim como aquelas que, nos termos do inciso IV, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Desse modo, mostra-se abusiva a cláusula que impõe o desfazimento do acordo com a imposição de novo acordo em valor integral, uma vez que excessivamente prejudicial ao consumidor e excessivamente vantajosa ao fornecedor.

Deve, assim, ser mantida a obrigação de fazer consistente na reemisão do boleto com os devidos consectários legais e retomada do acordo, mormente porque comprovado o pagamento substancial e a boa-fé do consumidor em solicitar o boleto para pagamento apenas um dia após o previsto na cláusula contratual abusiva.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual no 11 e determinar que “emita os boletos a partir da parcela no 21, dando continuidade ao acordo celebrado entre as partes, transferindo o vencimento da parcela 21 para o mês seguinte a esta decisão, e sucessivamente quanto as parcelas posteriores”, conforme dispositivo que cito:

Isto Posto
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:

a)
DECLARAR a nulidade da cláusula contratual no 11.

b) DETERMINAR
que o Banco reclamado emita os boletos a partir da parcela no 21, dando continuidade ao acordo celebrado entre as partes, transferindo o vencimento da parcela 21 para o mês seguinte a esta decisão, e sucessivamente quanto as parcelas posteriores, fixando a multa de R$200,00 (duzentos reais) por ato descumprido.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois se limitou a praticar conduta prevista em contrato. Invocou o princípio
pacta sunt servanda
, de modo que a autonomia da vontade deve ser respeitada.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não presentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de pleito de declaração de abusividade de cláusula contratual (no 11), com obrigação de fazer de retomada do acordo, com a emissão dos boletos para pagamento. Em resumo, os fatos podem ser assim descritos, conforme trecho exposto na sentença:

A autora ajuizou
AÇÃO DE REVISONAL DE CLAÚSULA ABUSIVA COM PEDIDO LIMINAR
, afirmando que realizou uma renegociação com o Banco réu no valor de R$6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais) em trinta parcelas mensais de R$205,00 (duzentos e cinco reais). Assevera que na 21o parcela expirou um dia da tolerância de pagamento, e ao solicitar o boleto informaram que ocorreu a quebra do contrato, e deveria ser realizado novo acordo do valor original da dívida. Aduz que o Banco se baseia na “cláusula 11” do contrato, requerendo a anulação desta cláusula.

Em sua defesa, o Banco reclamado alega que o autor descumpriu os termos do acordo, pois o autor buscou efetuar o pagamento somente após 31 dias de vencimento. Afirma que que o contrato foi pactuado livremente entre as partes, devendo ser observada a regra do
pacta sunt servanda
, onde as partes assumem compromissos com força de lei. Assim, pleiteia a improcedência da inicial.

Analisando detidamente as provas e documentos dos autos, verifica-se que a 21o parcela do contrato, vencida em 27.05.2018, não foi paga, e que o autor buscou paga-la dia 28.06.2018, ou seja, 31 (trinta e um) dias após o vencimento, sendo alegado pelo Banco reclamado que superou o prazo limite de atraso de 30 dias, e que houve quebra do acordo, cabendo ao autor efetuar nova renegociação.

Com efeito, diante do não pagamento da parcela por 30 dias, entende a parte promovida que resta quebrado o acordo e, assim, deve a parte promovente, se quiser, celebrar novo acordo com base no valor total da dívida.

O magistrado
a quo
reconheceu a abusividade da cláusula e desta prática de impor novo acordo em valor total da dívida, nos seguintes termos:

Pois bem. É certo que o autor aderiu livremente ao contrato celebrado entre as partes, observadas as regras do
pacta sunt servanda,
no entanto, não se pode ignorar que o autor já pagou mais de 50% (cinquenta por cento) do contrato, e que o cancelamento favorece apenas o reclamado, visto que o autor deverá efetuar novo acordo com base no valor total da dívida.

Assim, prevê o inciso II, do artigo 51 do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

II -
subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga
, nos casos previstos neste código; (
Grifei)

Dessa forma, não pode o reclamado estabelecer que os valores pagos não serão subtraídos da divida no caso de cancelamento do contrato.

Ainda, evidente o abuso perante o demandante, que buscou desde 31o dia pagar seu débito, e não conseguiu negociar com o banco.

No caso dos autos, estamos diante de abuso de direito, visto que o acordante tenta resolver a situação desde
01 (um) dia após o limite de pagamento,
não lhe sendo oferecido nenhuma opção além do cancelamento, que trará grande prejuízo em relação aos valores já desembolsados.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que prolatada conforme a lei e em respeito à jurisprudência. A invocação do princípio
pacta sunt servanda
não pode ser utilizada como subterfúgio para respaldar cláusulas abusivas, uma vez que o consumidor, parte hipossuficiente, é protegido pelo microssistema do CDC.

No caso, se verifica que o consumidor contatou a parte promovida no 31o dia, ou seja, um dia após o previsto na cláusula, no entanto, as consequências disso serão sobremaneira prejudiciais ao consumidor, violando regras consumeristas.

Nos termos do artigo 51, II, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam do consumidor a possibilidade de reembolso de quantias pagas, assim como aquelas que, nos termos do inciso IV, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Dispõem os incisos I, II e IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou
impliquem renúncia ou disposição de direitos
. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Desse modo, mostra-se abusiva a cláusula que impõe o desfazimento do acordo com a imposição de novo acordo em valor integral, uma vez que excessivamente prejudicial ao consumidor e excessivamente vantajosa ao fornecedor.

Deve, assim, ser mantida a obrigação de fazer consistente na reemisão do boleto com os devidos consectários legais e retomada do acordo, mormente porque comprovado o pagamento substancial e a boa-fé do consumidor em solicitar o boleto para pagamento apenas um dia após o previsto na cláusula contratual abusiva.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa ante a inexistência de provimento condenatório, mas apenas declaratório, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020